Tribunal: STJ
Processo: 0017904-69.1997.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2404513 - RJ (2023
/0237269-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: H J DE A F
ADVOGADOS
: HILDENE JOSÉ DE ARAÚJO FERREIRA - RJ075307
FÁBIO CUTRIM SODRÉ - RJ182387
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: M A A A
ADVOGADOS
: GUSTAVO KLOH MULLER NEVES - RJ104856
PEDRO NAVARRO CÉSAR - RJ121804
DANILO BOTELHO DOS SANTOS - RJ122220
INTERES.
: M DOS S A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que a embargante utiliza do recurso integrativo para
discutir o mérito da controvérsia sobre o qual não houve sequer
manifestação desta Corte, visto que o agravo em recurso especial
não ultrapassou o juízo de admissibilidade, sendo, ainda,
desprovido o agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51445463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: cd838ceb-1fef-4b05-af4f-d4dc5a0acc20

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: cd838ceb-1fef-4b05-af4f-d4dc5a0acc20

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2404513 - RJ (2023
/0237269-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: H J DE A F
ADVOGADOS
: HILDENE JOSÉ DE ARAÚJO FERREIRA - RJ075307
FÁBIO CUTRIM SODRÉ - RJ182387
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: M A A A
ADVOGADOS
: GUSTAVO KLOH MULLER NEVES - RJ104856
PEDRO NAVARRO CÉSAR - RJ121804
DANILO BOTELHO DOS SANTOS - RJ122220
INTERES.
: M DOS S A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que a embargante utiliza do recurso integrativo para
discutir o mérito da controvérsia sobre o qual não houve sequer
manifestação desta Corte, visto que o agravo em recurso especial
não ultrapassou o juízo de admissibilidade, sendo, ainda,
desprovido o agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por H J DE A F contra
acórdão que negou provimento ao agravo interno, o qual foi assim ementado (e-STJ fl.
2.337):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO NEGATIVO DE
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA50246324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:36:07
Código de Controle do Documento: bdc63221-2371-42be-aa13-f0f3b75e6707

1. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o agravo que
deixe de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos
moldes do art. 932, III, do CPC/2015 e do art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ.
2. Hipótese em que a inadmissão do especial se deu com base na incidência da
Súmula 7 desta Corte, tendo a parte agravante deixado de impugnar específica
e adequadamente o referido fundamento.
3. Agravo interno desprovido.
Sustenta a parte embargante que não foram observadas as teses e
fundamentos trazidos pela ora embargante, sendo necessário uma análise do que traz a
legislação na qual foram enfrentados os argumentos trazidos como:
"i") "não indicação de qual das rés recebeu e não restituiu os
valores “indevidamente” pagos, tendo em vista que a agravante cumpriu a determinação
judicial, integralmente"; "ii") "no sistema de responsabilidade civil fundado na culpa, o
dano só pode acarretar obrigação de reparos para aquele que o pratica, cada um responde
pessoalmente por seus atos"; "iii") "a responsabilidade solidária decorre de expressa
disposição legal ou do contrato"; "iv") "uma responsabilidade por fato de outrem,
significa a aceitação de casos de responsabilidade sem culpa"; e "v") "penalizar quem
cumpre o seu dever pode desestimular o cidadão em acreditar que o melhor caminho é
cumprir as obrigações impostas e as leis que regulam uma sociedade" (e-STJ fl. 2.359).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
Observo que no presente recurso, a embargante busca o
pronunciamento sobre o mérito da causa, sendo que o agravo em recurso especial
interposto pela ora embargante nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Ora, cumpre registrar que não é omisso ou obscuro o julgado que
deixa de apreciar o mérito da controvérsia em virtude da ausência de pressupostos
necessários ao conhecimento do recurso.
A propósito:
Documento eletrônico VDA50246324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:36:07
Código de Controle do Documento: bdc63221-2371-42be-aa13-f0f3b75e6707

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E PORMENORIZADA AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ART.
65, III, C, DO CP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL NÃO ULTRAPASSADO.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao
menos, uma das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado foi claro ao afirmar a
existência de defeito processual atribuível à parte, pois deixou a parte
agravante de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada,
atraindo, com isso, a aplicação da Súmula 182/STJ. Além disso, esclareceu
que a ausência de pronunciamento do Tribunal de origem em torno da tese
jurídica invocada nas razões recursais impede a análise da matéria por esta
Corte, pela falta de prequestionamento.
3. Não há falar em omissão sobre o mérito do recurso, que nem sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade. A falta de exame da matéria de fundo
nem de longe caracteriza omissão; ao contrário, trata-se de simples exercício
do legítimo juízo de admissibilidade recursal.
(EDcl no AgRg no AREsp 1.813.544/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
22/2/2022
3/3/2022
Nesse contexto, não se evidencia nenhum indicativo de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.
Por fim, advirto a recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do art. 1.026 do CPC/2015.
No caso, não observo, por ora, intuito protelatório no recurso
presente a ensejar a aplicação da sanção prevista no referido artigo.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50246324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:36:07
Código de Controle do Documento: bdc63221-2371-42be-aa13-f0f3b75e6707

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.404.513 / RJ
Número Registro: 2023/0237269-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00094717120004025101 00179046919974025101 00773036319964025101 179046919974025101
199751010179042 773036319964025101 94717120004025101
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H J DE A F
ADVOGADOS : HILDENE JOSÉ DE ARAÚJO FERREIRA - RJ075307
FÁBIO CUTRIM SODRÉ - RJ182387
AGRAVANTE : M A A A
ADVOGADOS : GUSTAVO KLOH MULLER NEVES - RJ104856
PEDRO NAVARRO CÉSAR - RJ121804
DANILO BOTELHO DOS SANTOS - RJ122220
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: M DOS S A
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : H J DE A F
ADVOGADOS
: HILDENE JOSÉ DE ARAÚJO FERREIRA - RJ075307
FÁBIO CUTRIM SODRÉ - RJ182387
Documento eletrônico VDA51383034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:05
Código de Controle do Documento: 73a9189c-4800-4423-9972-9b4350db8049

EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: M A A A
ADVOGADOS
: GUSTAVO KLOH MULLER NEVES - RJ104856
PEDRO NAVARRO CÉSAR - RJ121804
DANILO BOTELHO DOS SANTOS - RJ122220
INTERES.
: M DOS S A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:05
Código de Controle do Documento: 73a9189c-4800-4423-9972-9b4350db8049